Tribunal: TJSP
Processo: 1144749-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato Coletivo – Cancelamento fundado no inadimplemento do prêmio – Legitimidade passiva "ad causam" da Operadora – Ainda que discutível a incidência do disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, aos planos coletivos, aplicam-se as disposições do CDC, consoante a Súmula n. 608 do STJ, de maneira que, observando-se, ainda, a Súmula n. 94 deste TJSP e o art. 1o

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato Coletivo – Cancelamento fundado no inadimplemento do prêmio – Legitimidade passiva "ad causam" da Operadora – Ainda que discutível a incidência do disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, aos planos coletivos, aplicam-se as disposições do CDC, consoante a Súmula n. 608 do STJ, de maneira que, observando-se, ainda, a Súmula n. 94 deste TJSP e o art. 1o da Resolução 19 do CONSU, o mero inadimplemento contratual não autorizava o imediato cancelamento do contrato, sem notificação prévia, por desprover os beneficiários de serviço essencial, colocando-os em risco – Menor, com apenas 3 meses à época, que estava em tratamento para bronquiolite aguda – Ausência de prova acerca da prévia e adequada notificação dos beneficiários – Abusividade da medida – Ressarcimento da importância gasta decorrente do cancelamento indevido que tem natureza indenizatória, independentemente do pagamento prêmio - Taxa SELIC – Inaplicabilidade – Recurso desprovido.